Tribunal: TJSP
Processo: 2049145-35.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049145-35.2016.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante NELZA
APARECIDA GOMES, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049145-35.2016.8.26.0000 - Limeira 2/2
AGRAVANTE: NELZA APARECIDA GOMES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135688
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO -
Suspensão - Sentença de extinção do feito - Perda do objeto -
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
proferida no agravo de instrumento (fl. 241), que determinou a suspensão do recurso até o
julgamento do REsp no 1.438.263-SP.
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção do feito, de
tal sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto
do inconformismo, conforme transcrição segue:
“Face a inércia do (a) autor(a), embora devidamente
intimado(a) a dar andamento ao feito, com fundamento legal no artigo 485, inciso III do
Código de Processo Civil, declaro EXTINTA a presente ação. Transitada em julgado,
arquivem-se os autos, procedendo-se às anotações de praxe. P. R. I. C. Limeira, 23 de
fevereiro de 2017..."
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator